Tribunal: TJSP
Processo: 0001733-73.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Discussão sobre falta de mérito para concessão. Diferenças entre avaliação de mérito subjetivo para obtenção de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional. Requisito subjetivo não demonstrado. Necessidade de permanência por algum tempo no regime intermediário. Recurso improvido.